Tribunal: TJDFT
Processo: 0746179-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. REMIÇÃO DEVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO STJ. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO ENCARCERAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu o pedido de remição em decorrência da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA/2022 - Ensino Médio), sem o acréscimo de 1/3 (um terço) pela conclusão da etapa de ensino, haja vista que o apenado já possuía o referido grau de escolaridade antes de dar início ao cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado que já possuía o grau de escolaridade do novo exame realizado no interior do estabelecimento prisional faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) da remição, nos termos do artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência é reiterada no sentido de admitir-se a concessão da remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, de modo que a conclusão do ensino fundamental em data anterior ao início do cumprimento da pena impede apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
4. No caso, comprovado que o apenado já havia completado o ensino médio antes do início do cumprimento da pena e, posteriormente, obteve aprovação no ENCCEJA 2022, é inviável o direito à remição com o acréscimo de 1/3 (um terço).
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso não provido.